Tribunal: TJDFT
Processo: 0728487-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0728487-64.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIVIANE RIBEIRO LEMKE AGRAVADO: HOSPITAL SANTA HELENA S/A, SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por VIVIANE RIBEIRO LEMKE contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 16a Vara Cível de Brasília-DF que, na ação indenizatória de no 0707891-41.2023.8.07.0006, revogou o seu benefício da gratuidade de justiça. Em suas razões recursais, a parte agravante afirma que não tem condições de pagar as custas processuais nem honorários advocatícios sem causar prejuízo ao sustento de sua família, conforme previsão legal do art. 4o da Lei 1060/50. Alega que juntou aos autos documentos que comprovam a sua hipossuficiência. Aduz que a sua renda mensal líquida se limita a R$ 1.000,00 (mil reais) ao mês, conforme os seus contracheques. Informa que em um único mês recebeu aproximadamente o valor de R$ 5.000,00, em razão de ter ficado vários meses sem o pagamento do benefício, aguardando a perícia do INSS. Requer que seja deferido o efeito suspensivo ativo ao presente agravo de instrumento. No mérito, postula que seja dado provimento ao recurso, reformando-se a decisão do Juízo de origem para deferir o pedido de gratuidade da justiça. Sem preparo, ante o pedido de justiça gratuita. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do NCPC, estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento está condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, vislumbro a evidência do direito vindicado pelo agravante e a possibilidade de dano de difícil reparação e o risco ao resultado útil do presente recurso. Verifica-se que a gratuidade de justiça é tratada pelo art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, que objetiva contemplar aqueles que, de fato, não tenham condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. A condição para o deferimento da gratuidade da justiça funda-se na insuficiência de recursos para custear o processo. Nesse caso, aplica-se a regra do art. 99, § 3o, do CPC, segundo a qual "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". Ressalte-se que a concessão da gratuidade de justiça não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes da sucumbência. Todavia, a exigibilidade da obrigação de pagamento da verba sucumbencial deverá ficar suspensa e somente poderá ser executada se deixar de subsistir a situação de hipossuficiência do beneficiário nos cinco anos subsequentes ao seu deferimento. Diante disso, considerando que a declaração de hipossuficiência de ID no 48996543 goza de presunção de veracidade, e que não há qualquer elemento concreto que demonstre a falta dos pressupostos para a concessão do benefício, deve ser deferido o pedido de gratuidade de justiça à agravante. Sobre o tema, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça é farta no sentido de deferir o pedido de gratuidade quando não há evidência nos autos capazes de contrariar a constatação de hipossuficiência da parte requerente. Nesse sentido: “(...) 1. De acordo com a interpretação dos artigos 98 e 99, §§ 2o e 3o, do CPC/2015, tratando-se de pessoa natural, presume-se verdadeira a declaração da parte de não possuir condições financeiras para arcar com os encargos do processo, de modo que faz jus à gratuidade de justiça pleiteada, a qual somente poderá ser negada quando presentes, nos autos, elementos concretos que evidenciem a falta dos pressupostos para a concessão do benefício (...)” (Acórdão 1684557, 07299516020228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/3/2023, publicado no DJE: 19/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, compulsando os autos, constata-se a presença de contracheques (ID: Num. 49017316), os quais demonstram que a agravante recebe uma renda mensal líquida de R$ 1.010,00 (mil e dez reais), ou seja, menos de 1 salário-mínimo, não se podendo negar a condição para o deferimento da gratuidade da justiça. Vale registrar que o documento de ID: Num. 49017317 não afasta o direito à gratuidade judiciária, tampouco demonstra mudança patrimonial, pois são valores acumulados referentes à concessão de benefício previdenciário. Os demais contracheques demonstram que a parte ganha menos de um salário-mínimo após os descontos. Logo, vislumbro a presença da probabilidade do direito que permite o deferimento do pedido de efeito suspensivo ativo. O risco de dano de difícil reparação também se faz presente, uma vez que uma eventual condenação da agravante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá afetar o seu próprio sustento e o de sua família. Ante o exposto, recebo o presente agravo de instrumento e DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para determinar o prosseguimento do feito até o julgamento final do presente recurso, sem a necessidade do recolhimento das custas e das demais despesas processuais até o julgamento de mérito do presente feito. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador